Tribunal: TJPA
Processo: 0903572-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903572-39.2023.8.14.0301

APELANTE: LEONIDIA DA COSTA PELEJA PINGARILHO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO PARAENSE. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85/STJ. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual aposentada, integrante do Magistério Paraense, contra sentença que julgou improcedente ação revisional de proventos ajuizada em face do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, por ausência de amparo legal ao pedido de progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento de diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de reconhecimento de progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento em referência superior e reflexos nos proventos de aposentadoria, encontra óbice na prescrição do fundo de direito ou se configura relação de trato sucessivo, apta a afastar a prescrição total.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido formulado pressupõe a revisão do próprio ato de aposentadoria, ato administrativo único, comissivo e de efeitos concretos, cujo prazo prescricional se inicia na data da passagem do servidor à inatividade.

4. A pretensão de reenquadramento funcional para inclusão de progressão não implementada em atividade não se confunde com cobrança de parcelas periódicas decorrentes de direito já reconhecido.

5. Incide a prescrição do fundo de direito prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 quando a ação é ajuizada após o transcurso de cinco anos contados da publicação do ato de aposentadoria.

6. É inaplicável a Súmula nº 85/STJ quando o pedido implica rediscussão do conteúdo do ato concessivo da aposentadoria, e não mera inadimplência de prestações sucessivas.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que pedidos de revisão do ato de aposentadoria para alteração de nível ou referência funcional submetem-se à prescrição quinquenal do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de servidora pública aposentada à progressão funcional horizontal com reenquadramento em referência superior configura pedido de modificação do ato de aposentadoria e submete-se à prescrição do fundo de direito.

O prazo prescricional quinquenal para revisão do ato de aposentadoria tem início na data da concessão do benefício.

Não se aplica a Súmula nº 85/STJ quando o pedido envolve a própria validade ou o conteúdo do ato concessivo da aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.184.270/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.926.823/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.901.462/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0868855-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001024-52.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, ENTRETANTO RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do relator.

8ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizada no período de 12 a 19 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Be
lém (PA),
20
de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Leonidia da Costa Peleja Pingarilho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos ajuizada contra o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
.

Sobreveio sentença (ID Num. 24220968), julgando improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Logo, concluo que não há embasamento legal que ampare a pretensão autoral, devendo ser julgada improcedente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 24220971), sustentando que é servidora pública estadual aposentada, integrante do Magistério Paraense, com ingresso em 1975, tendo se aposentado em
01/09/2005
, fazendo jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista no art. 18 da Lei nº 5.351/1986, com acréscimo de 3,5% por referência, até atingir a Referência IX, o que corresponderia a 31,5% de majoração em seus proventos.

Alega, ainda, que a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, à luz da Súmula 85 do STJ, bem como invoca o direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88), sustentando a inaplicabilidade retroativa da Lei Estadual nº 7.442/2010 em prejuízo de situação jurídica consolidada.

Por fim, requer, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito à progressão e ao pagamento dos valores retroativos.

Devidamente intimado, o IGEPPS apresentou resposta ao recurso (ID Num. 24220975), suscitando preliminarmente a prescrição do fundo de direito.

No mérito, a impossibilidade de progressão funcional, por se tratar de servidor não efetivo (Violação ao tema 1157 do STF), a inexistência de direito adquirido a regime jurídico (Tema 24 do STF) e impossibilidade de progressão funcional não paga em atividade.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que ao receber o recurso, indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal. (ID Num. 25429484).

Leonidia Pingarilho opôs embargos de declaração (ID Num. 25572969), contra o indeferimento da liminar.

Contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo IGEPPS. (ID Num. 25834735).

O DD. Relator determinou a remessa dos autos ao Ministério Público de Segundo Grau, para exame e parecer, conforme ID Num. 29277006.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, não opinou nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 29499413).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

De início, verifico a existência de embargos de declaração sob o ID Num. 25572969, interposto pela apelante contra decisão que indeferiu o pedido liminar requerido (ID Num. 25429484). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

No mérito, o cerne recursal consiste em saber se a apelante faz jus ao recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal.

Com base nos fatos narrados na petição inicial, suscito preliminarmente, de ofício, a prescrição do fundo de direito.

Digo isso, pois, verifico que se trata de servidora pública aposentada pelo IGEPREV, pertencente ao grupo do magistério paraense, cujo vínculo inicial se deu na função de Professor,
em 1975
, tendo findado as suas atividades conforme portaria de aposentadoria, de nº 1.962,
em 01/09/2005 (ID24220946)
.

Para a discussão acerca da prescrição é interessante saber se o ato de passagem para inatividade da apelante restou configurado como ato único de efeito concreto, iniciando o prazo prescricional quinquenal ou, se configura trato sucessivo, renovando-se mês a mês.

A prescrição do fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, que assim dispõe::

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão, conforme o enunciado da Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação

Com efeito, apesar de a jurisprudência pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo (Súmula nº 85/STJ), em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito acarreta a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação.

Examinando o objeto da demanda, identifica-se que no pedido formulado na petição inicial, o apelante pleiteia a revisão do enquadramento do ato de aposentadoria para a “Referência IX”.

Dessa forma, no que tange a afirmação de que se encontraria na “Referência IX” e, de que deveria receber o percentual de 31,5% sobre o vencimento base, entendo que deve-se manter a sentença de improcedência, porém, modificar os seus fundamentos, para julgar improcedente a demanda, em razão da ocorrência da prescrição do fundo de direito, posto a portaria de aposentadoria data de
01/09/2005 e a ação principal foi ajuizada 09/11/2023,
quando já ultrapassado o prazo prescricional quinquenal.

Para corroborar, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, que confirmam entendimentos há muito consolidado, de que a pretensão de recebimento de proventos de aposentadoria com base em nível diverso daquele expresso no ato de aposentadoria, está sujeita a prescrição do fundo de direito, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo" (REsp n. 1.833.214/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.026.938/RN, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/6/2023. 2. Da mesma forma, "'o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional' (AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)" (AgInt no REsp n. 1.591.726/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/8/2020). 3.
Caso concreto em que a ora agravante foi aposentada em 12/2/2014, inexistindo controvérsia de que o requerimento administrativo de revisão do ato de aposentação fora protocolizado tão somente em 6/6/2019, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp: 2184270/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)–
grifamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. NÍVEL DIVERSO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. (...)
IV - In casu, a ora agravante pretende a revisão de ato de concessão de aposentadoria para alteração de classe, caracterizando a alegação que a administração lhe nega um direito. A demanda foi ajuizada em mais 5 anos após o ato de aposentação. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto no enunciado n. 85 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: REsp n. 1.829.650/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/11/2019; (AREsp n. 652.665, Ministro Humberto Martins, DJe de 27/5/2015). V - Logo, ausente a comprovação da necessidade de retificação da decisão, uma vez que proferida em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal. VI - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1926823/RN, Relator: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) –
grifamos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1
. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça que o termo inicial do prazo prescricional, para revisão do ato de aposentadoria de servidor público, visando à concessão de vantagens que lhe seriam devidas, é a data da concessão de sua aposentadoria
. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1901462 MG 2020/0272397-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)
-grifamos.

Esta Corte de Justiça vem seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configurado o ato comissivo da Administração, ocorre prescrição de fundo de direito quando ultrapassado o prazo quinquenal, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR SERVIDORA APOSENTADA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO ATO DE APOSENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar de a jurisprudência do STJ ser pacífica quanto à configuração da progressão funcional como prestação de trato sucessivo, na hipótese da Súmula nº 85, em se tratando de servidor já aposentado é necessário observar se a implementação do direito demanda a revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, visto que a pretensão de alteração deste ato se submete à prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. 2. A apelante era professora concursada do Estado do Pará e se aposentou em 2013 com proventos mensais correspondentes a: 1) Vencimento Integral (200h); 2) Aulas Suplementares (144h); Gratificação de Magistério (10%); Adicional de Escolaridade (80%); e Adicional por Tempo de Serviço (70%). 3
. Uma vez que a apelante nunca recebeu qualquer acréscimo decorrente de progressão funcional, é incontroverso que o seu pleito consiste na modificação do próprio ato de aposentadoria, a fim de que seja incluída a referida verba nos seus proventos mensais, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. 4.Considerando que a Portaria de aposentação da apelante passou a produzir seus efeitos a partir de 01/10/2013 e que o presente feito somente foi ajuizado em 27/12/2019, têm-se que o seu direito de requerer o recebimento de progressão funcional prescreveu em 02/10/2018.
5. Assim, não merece reparos o decisum de primeiro grau, que corretamente julgou prescrita a pretensão ventilada.6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0868855-40.2019.8.14.0301. Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2021)
– grifamos.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito.
2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-
Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 16.03.2003. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 13.01.2012, portanto quase nove anos após o ato concessivo da aposentadoria, ou seja, fora do prazo prescricional.
5 – O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0001024-52.2012.8.14.0301.Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 01/06/2020) –
grifamos.

No caso em análise, ajuizada a ação com pedido de reenquadramento após mais de 17 anos do ato de aposentação, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, não havendo como prosperar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DE OFÍCIO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
20
de
março
de

2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 20/03/2026